Tribunal: CARF
Processo: 13136.720583/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720583/2020-57
ACÓRDÃO
1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RHI REFRATÁRIOS BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
VARIAÇÃO CAMBIAL. MUDANÇA DE REGIME DE RECONHECIMENTO DE
RECEITA.
Na hipótese de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias pelo regime de caixa para o critério de reconhecimento das
variações monetárias pelo regime de competência, deverão ser
computadas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em 31 de dezembro do
período de encerramento do ano precedente ao da opção, as variações
monetárias dos direitos de crédito e das obrigações incorridas até essa
data, inclusive as de períodos anteriores ainda não tributadas (art. 6o da IN
RFB 1.079/10).
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Após o advento da Lei no 11.488, inexiste qualquer conflito legal para
aplicação da multa de ofício pela falta de recolhimento do tributo em
conjunto com a multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada e rejeitar a preliminar de nulidade. Negar
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
2
provimento ao recurso voluntário: i) por unanimidade de votos quanto ao mérito da exigência; e:
ii)por voto de qualidade quanto à cobrança da multa isolada. Vencidos os Conselheiros Fellipe
Honório Rodrigues da Costa, André Luis Ulrich Pinto e a Conselheira Liana Carine Fernandes de
Queiróz que votaram por cancelar essa exigência.
Sala de Sessões, em 22 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por RHI REFRATÁRIOS BRASIL LTDA
visando reformar o acórdão no 101-007.945, prolatado em 06/04/2021 pela 9a turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 01, que considerou parcialmente procedente a
impugnação apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
VARIAÇÃO CAMBIAL. MUDANÇA DE REGIME DE RECONHECIMENTO DE RECEITA.
Na hipótese de alteração do critério de reconhecimento das variações monetárias
pelo regime de caixa para o critério de reconhecimento das variações monetárias
pelo regime de competência, deverão ser computadas na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, em 31 de dezembro do período de encerramento do ano precedente
ao da opção, as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações
incorridas até essa data, inclusive as de períodos anteriores ainda não tributadas
(art. 6o da IN RFB 1.079/10).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
3
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na origem, trata-se de autuação fiscal relativa ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2016,
cumulada com exigência de multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas mensais.
A autoridade fiscal constatou que a empresa era, até 31/12/2016, optante do
regime de caixa para reconhecimento dos efeitos das variações cambiais decorrentes de contratos
celebrados com empresas sediadas no exterior.
A partir de ano-calendário 2017, modificou a forma de tributação dos efeitos das
variações cambiais para o regime de competência, de modo que deveria ter adicionado, ao
resultado apurado em 31/12/2016, os efeitos das variações cambiais ainda não oferecidos à
tributação.
As principais passagem do Termo de Verificação Fiscal (fls. 26 a 36) sobre os
procedimentos levados a efeito pelo fisco são os seguintes:
3.1- Manifestação de Opção
De acordo com as suas em anexo “DCTF”, em janeiro dos anos de 2014 e 2017, o
contribuinte manifestou a opção pelo critério de reconhecimento das variações
cambiais pelo regime de competência; e em janeiro de 2015 e de 2016 elegeu o
regime de caixa.
A opção quanto ao critério de reconhecimento das variações cambiais
manifestada nessas DCTF está coerente com as informações das ECF.
Isto, uma vez que nos anos-calendário 2015 e 2016 a pessoa jurídica informou,
nos Blocos M300 (Demonstração do Lucro Real) e M350 (Demonstração da base
de cálculo da CSLL), ajustes ao lucro líquido relacionados à opção pelo regime de
caixa como critério de reconhecimento das variações cambiais, e nos anos-
calendário de 2014 e 2017 não informou ajustes dessa ordem.
3.2- Variações Monetárias Contabilizadas
[...]

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
4
[...]
3.3.3- Nos ajustes em pauta, nas referidas demonstrações dos Blocos M300 e
M350 das ECF, têm-se que no ano de 2015 as exclusões superaram as adições,
gerando um saldo de exclusões de R$ 2.892.418,43; enquanto no ano de 2016, o
saldo de exclusões foi de R$ 44.087.198,93.
Isto, conforme indicado no Quadro I, a seguir.

Como dito, e como se vê, esses ajustes tornaram sem efeito, no levantamento do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, os saldos totais das variações cambiais
ativas e passivas contabilizados e computados com base no regime de
competência (receitas auferidas e despesas incorridas) na determinação do lucro
líquido do exercício de 2015 e de 2016; considerando apenas as parcelas
realizadas ou liquidadas pelo regime de caixa (receitas recebidas e despesas
pagas).
3.4- Variações Cambiais Diferidas a Tributar
Vê-se no quadro anterior que, no balanço das adições e exclusões de valores
referentes às variações cambiais de 2015 e de 2016, ficaram parcelas de
diferenças a maior de exclusões (receitas de varrições cambiais ativas excluídas a
maior que despesas de variações cambiais passivas adicionadas); as quais ao final
de 2016 somaram o montante de R$46.979.617,36.
Tendo sido excluídas, tais parcelas tiveram sua tributação diferida para o ano de
2017 em diante; quando de suas eventuais realizações ou liquidações; no caso,
recebimentos deste montante de ganho a maior.
Ocorre que, como visto no item 3.1, o contribuinte alterou o critério de
reconhecimento das variações cambiais do regime de caixa de 2016 para o regime
de competência em 2017.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
5
Assim, e nos termos da legislação transcrita no item 2, era devido em 31/12/2016
as adições e exclusões complementares das variações cambiais ativas auferidas e
passivas incorridas de 2015 e 2016 até então não realizadas.
Isto, resultaria numa adição a maior ao lucro real e à base de cálculo da
contribuição social daquele referido montante; que se considera ou se constitui
assim como receitas auferidas e não tributadas.
Contudo, o sujeito passivo não fez o que era devido.
. Não fez isso, nem nos demonstrativos anuais de 2016 anexos e já referidos no
início do subitem3.3.2, nem nos mensais relativos a dezembro de 2016, no caso,
os em anexo “M300 – Demonstração do Lucro -Mensal–Dezembro 2016” e “M350
– Demonstração da Base de Cálculo da CSLL- Mensal- Dezembro 2016”.
[...]
3.6- Falta de Justificativas e de Comprovações do Contribuinte
De acordo com os termos anexos ou juntados neste processo e enumerados no
subitem 1.2 do presente relato, têm-se que:
O sujeito passivo foi intimado e reintimado a apresentar justificativas e
documentos comprobatórios que demonstrassem como foram tratados quanto à
tributação os saldos de variações cambiais não liquidados de 2015 e 2016
acumulados no final deste último ano.
Para isto, foram concedidos e prorrogados várias vezes os prazos.
No conjunto de suas respostas, nada esclareceu, nada justificou; sendo que como
documentos encaminhou apenas duas planilhas que nada demonstram ou
comprovam quanto à questão para ele colocada.
a - Nas suas respostas, e compondo seus pedidos de novos prazos, inicialmente
disse que estava fazendo levantamento de documentos e informações.
Depois, declarou que os arquivos e histórico de informação contábil e fiscal foram
perdidos; mas que estava fazendo levantamento para atender à fiscalização.
Mais depois, afirmou que não conseguiu terminar o levantamento.
E assim, ficou só nisto; não se reportando em nenhum momento ao aspecto
tributário a ele questionado.
b- Nos dois documentos entregues, verifica e constata-se que:
1o) Na em anexo “Planilha de Variações Cambiais”, o sujeito passivo apenas
reproduziu os lançamentos das partes A e B do LALUR já descritos anteriormente;
sendo que na mesma ele designou que estes lançamentos foram feitos sob o
regime de caixa para propiciar a eliminação do efeito da competência e para
reconhecimento de valores liquidados no período.
E assim, nesta planilha, também nada consta sobre as outras parcelas não
realizadas pelo recebimento e ou pagamento, mas auferidas e ou incorridas; as
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
6
quais deveriam ter sido consideradas sob o aspecto tributário em questão ao final
de 2016 pela alteração de regimes citados.
2o) Na em anexo “Planilha de Controle Variações Cambiais RHI – 2015 e 2016”, o
sujeito passivo também apenas replica diferenças credoras ou devedoras mensais
simples e acumuladas; as quais foram obtidas pelo confronto de ganhos ou
receitas auferidas com perdas ou despesas incorridas; ambas relativas às
variações cambiais levantadas pelo regime de competência.
Na quarta e quinta colunas faz o mesmo; mas relativo a valores liquidados,
recebidos ou pagos pelo regime de caixa.
Tudo isto, como ele próprio declara em sua última resposta (onde, em seu corpo,
ele se reporta e reproduz esta mesma planilha), são informações em linha com
suas ECF.
E, desse modo, como são de lá extraídas, nada acrescentam.
Nada dizem sobre as parcelas de receitas e despesas de variações cambiais de
2015 e de 2016 não realizadas pelo regime de caixa e acumuladas ao final deste
último ano.
E, desse modo ainda, nada comprovam sobre o devido efeito tributário dado às
mesmas; tendo em vista a mudança para o regime de competência em 2017.
Cientificado do acórdão da DRJ em 13/04/2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 347), a Recorrente apresentou em 12/05/2021 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 350) o recurso voluntário de fls. 351 a 369.
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta a nulidade da autuação fiscal, já que
segundo seu entendimento para a determinação da base de cálculo tributável, a autoridade fiscal
não levou em conta os efeitos das variações cambiais ocorridas entre 31/12/2016 e a lavratura dos
autos de infração, bem como não teria considerado a postergação da tributação das receitas ainda
não tributadas em 31/12/2016.
Contesta ainda a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais, posto que considera que não pode ser exigida cumulativamente com a multa
de ofício e que sua exigência viola o princípio da proporcionalidade.
Finaliza sua peça de defesa aduzindo os seguintes pedidos:
4. DO PEDIDO.
Do exposto, a Recorrente requer o integral provimento do presente Recurso
Voluntário, para que se promova a reforma do acórdão recorrido, proferido pela
9a Turma da DRJ/01, com o consequente cancelamento do crédito tributário nele
veiculado, nos termos do art. 156, IX, do CTN, em razão do reconhecimento do
vício material decorrente da adoção da base de cálculo incorreta no Auto de
Infração.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
7
Subsidiariamente, pede seja reformado o acórdão para que seja anulada a multa
isolada decorrente do não recolhimento de estimativas em razão da sua indevida
cumulação com a multa de ofício de 75%.
Ainda subsidiariamente, requer a redução da multa a patamares considerados
adequados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, em atenção ao princípio
da vedação ao confisco.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
A DRJ recorreu de ofício ao CARF, nos termos do art. 34 do PAF, quanto ao crédito
tributário por ela exonerado.
O valor de alçada atualmente vigente para o recurso de ofício foi estabelecido pela
Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Este Conselho, por meio da Súmula no 103, consolidou o entendimento que o limite
de alçada dever ser examinado na data da sessão de julgamento em segunda instância.
No caso dos autos, o valor exonerado é inferior ao limite de alçada:

Por estas razões, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
8
2 – NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL
Na origem, trata-se de autuação fiscal relativa ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2016,
cumulada com exigência de multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas mensais.
A autoridade fiscal constatou que a empresa era, até 31/12/2016, optante do
regime de caixa para reconhecimento dos efeitos das variações cambiais decorrentes de contratos
celebrados com empresas sediadas no exterior.
A partir de ano-calendário 2017, modificou a forma de tributação dos efeitos das
variações cambiais para o regime de competência, de modo que deveria ter adicionado, ao
resultado apurado em 31/12/2016, os efeitos das variações cambiais ainda não oferecidos à
tributação.
A Recorrente não contesta o mérito da autuação fiscal e reputa incontroversos os
fatos apurados pelo fisco:
3. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Inicialmente, e como apontado na impugnação ao Auto de Infração, ressalta-se
que a controvérsia tratada nos presentes autos não diz respeito aos fatos ou aos
valores apurados pela fiscalização no Auto de Infração. Os fatos apurados pela
fiscalização, relativos à mudança do critério de apuração da variação monetária
pela Recorrente e à ausência de cumprimento da regra do art. 6o da IN RFB no
1079/2010, bem como os valores apurados pela fiscalização e constantes do auto,
são constatações incontroversos.
Contudo, entende que o acórdão recorrido deve ser reformado e deve ser
reconhecida a nulidade da autuação fiscal.
Para tanto, a Recorrente sustenta, em brevíssima síntese, que para a determinação
da base de cálculo tributável, a autoridade fiscal não levou em conta os efeitos das variações
cambiais ocorridas entre 31/12/2016 e a data da lavratura dos autos de infração, bem como não
teria considerado a postergação da tributação das receitas ainda não tributadas em 31/12/2016.
A decisão recorrida abordou com correção os argumentos apresentados pela
defesa:
A impugnante alega que a Fiscalização, ao realizar a apuração em dezembro de
2020 daquela mesma receita identificada em dezembro de 2016 para fins de
composição da base de cálculo dos tributos em questão, a fiscalização deveria ter,
obrigatoriamente, considerado a variação cambial sobre tais valores, uma vez que
até então os contratos correspondentes não haviam sido liquidados, motivo pelo
qual as receitas/despesas de variação cambial deles decorrentes não cessaram em
2016, mas continuaram se modificando até a sua liquidação, ou até dezembro de
2020, data da autuação.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
9
Trata-se de um equívoco primário do impugnante, pois o período de apuração
que estava sob fiscalização era o ano de 2016, razão pela qual a Fiscalização
deveria se ater apenas as receitas e despesas da competência deste ano.
Ademais, no caso em tela aplicou-se o disposto no art. 6o da IN RFB no 1.079/10, o
qual assim versa:
Art. 6o Na hipótese de alteração do critério de reconhecimento das
variações monetárias pelo regime de caixa para o critério de
reconhecimento das variações monetárias pelo regime de competência,
deverão ser computadas na base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, em 31 de dezembro do período
de encerramento do ano precedente ao da opção, as variações monetárias
dos direitos de crédito e das obrigações incorridas até essa data, inclusive
as de períodos anteriores ainda não tributadas.
Ou seja, tendo optado em 2016 pelo reconhecimento das variações cambiais pelo
regime de caixa, ao mudar para o regime de competência no de 2017, a
impugnante, por força do dispositivo acima, estava obrigada a reconhecer em 31
de dezembro de 2016 todo o saldo ainda não tributado da variação cambial.
Resssalto que o art. 30 da MPV 2.158-35, de 2001, tornou regra o reconhecimento
das variações cambiais pelo regime de caixa, sendo que o § 3o deste mesmo
artigo dispõe que, no caso de alteração do critério de reconhecimento das
variações monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito de
determinação da base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal. A regra
portanto do art. 6o acima transcrito encontra amparo neste § 3o do art. 30 da
MPV 2.158-35, de 2001, que trata, conforme já dito, de um regime opcional de
reconhecimento das variações cambiais pelo regime de competência.
Sem adentrar na discussão se no caso em tela aplicar-se-ia ou não a regra da
postergação de receita prevista no DL 1.598/77, o argumento de defesa (que
sustenta ter havido apenas uma postergação no reconhecimento da receita) não
há de prosperar, pois a impugnante não demonstra que o IRPJ e a CSLL que
deixaram de ser pagos em 2016 tenham sido pagos nos anos posteriores. Como a
base tributável decorrente da variação cambial dos haveres/obrigações em
moeda estrangeira se altera todo ano, caberia a impugnante demonstrar que foi
aquele saldo existente em 2016 que gerou um determinado valor de IRPJ e CSLL
nos antos posteriores, algo possível de ser feito, mas cujo ônus de provar cabe a
quem alega a ocorrência da postergação da receita.
Por essas razões, voto por negar provimento à impugnação neste ponto, para
manter os lançamentos do IRPJ e da CSLL.
Ratifica-se aqui as razões de decidir do acórdão recorrido, ou seja, para apuração do
fato gerador ocorrido em 31/12/2016 a autoridade fiscal não estava obrigada a apurar as
variações cambiais ocorridas após essa data e que a alegada postergação da tributação não foi
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
10
comprovada pela Contribuinte, a quem caberia demonstrar que os valores não tributados em
31/12/2016 foram posteriormente tributados.
A Contribuinte, intimada e reintimada durante o procedimento fiscal, nada
apresentou para justificar seu procedimento ou a eventual tributação a posteriori das receitas que
deveriam ser tributadas em 2016. Veja-se a conclusão da autoridade fiscal a esse respeito:
3.6- Falta de Justificativas e de Comprovações do Contribuinte
De acordo com os termos anexos ou juntados neste processo e enumerados no
subitem 1.2 do presente relato, têm-se que:
O sujeito passivo foi intimado e reintimado a apresentar justificativas e
documentos comprobatórios que demonstrassem como foram tratados quanto à
tributação os saldos de variações cambiais não liquidados de 2015 e 2016
acumulados no final deste último ano.
Para isto, foram concedidos e prorrogados várias vezes os prazos.
No conjunto de suas respostas, nada esclareceu, nada justificou; sendo que como
documentos encaminhou apenas duas planilhas que nada demonstram ou
comprovam quanto à questão para ele colocada.
a - Nas suas respostas, e compondo seus pedidos de novos prazos, inicialmente
disse que estava fazendo levantamento de documentos e informações.
Depois, declarou que os arquivos e histórico de informação contábil e fiscal foram
perdidos; mas que estava fazendo levantamento para atender à fiscalização.
Mais depois, afirmou que não conseguiu terminar o levantamento.
E assim, ficou só nisto; não se reportando em nenhum momento ao aspecto
tributário a ele questionado.
b- Nos dois documentos entregues, verifica e constata-se que:
1o) Na em anexo “Planilha de Variações Cambiais”, o sujeito passivo apenas
reproduziu os lançamentos das partes A e B do LALUR já descritos anteriormente;
sendo que na mesma ele designou que estes lançamentos foram feitos sob o
regime de caixa para propiciar a eliminação do efeito da competência e para
reconhecimento de valores liquidados no período.
E assim, nesta planilha, também nada consta sobre as outras parcelas não
realizadas pelo recebimento e ou pagamento, mas auferidas e ou incorridas; as
quais deveriam ter sido consideradas sob o aspecto tributário em questão ao final
de 2016 pela alteração de regimes citados.
2o) Na em anexo “Planilha de Controle Variações Cambiais RHI – 2015 e 2016”, o
sujeito passivo também apenas replica diferenças credoras ou devedoras mensais
simples e acumuladas; as quais foram obtidas pelo confronto de ganhos ou
receitas auferidas com perdas ou despesas incorridas; ambas relativas às
variações cambiais levantadas pelo regime de competência.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
11
Na quarta e quinta colunas faz o mesmo; mas relativo a valores liquidados,
recebidos ou pagos pelo regime de caixa.
Tudo isto, como ele próprio declara em sua última resposta (onde, em seu corpo,
ele se reporta e reproduz esta mesma planilha), são informações em linha com
suas ECF.
E, desse modo, como são de lá extraídas, nada acrescentam.
Além de não ter apresentado qualquer comprovação durante o procedimento fiscal,
nada apresentou com a impugnação e, ainda que alertada pelo acórdão recorrido, também não
trouxe aos autos documentos que comprovassem eventual postergação da tributação das receitas
que deveriam ser tributadas em 2016.
Em sua defesa, a Recorrente invoca o precedente do acórdão no 1201-002.120, de
11/04/2018, que anulou o lançamento por falta de reconhecimento da postergação. O acórdão
restou assim ementado, no que respeita ao tema em debate:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
POSTERGAÇÃO
DE
RECEITA.
AUTUAÇÃO
POR
OMISSÃO
DE
RECEITA.
IMPOSSIBILIDADE.
APURAÇÃO
INCORRETA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 142 DO CTN E DO PARECER COSIT 02/96.
Na hipótese de identificação de postergação do reconhecimento de receita
tributável, deve a autoridade fiscal considerar as receitas oferecidas à tributação
em períodos posteriores e os valores dos tributos pagos antes da lavratura do
auto de infração, hipótese na qual os montantes principais deverão ser excluídos
apenas podendo ser cobrado multa e juros.
Quando o TVF demonstra que a autoridade fiscal limitou sua análise apenas ao
anocalendário em que identificouse a postergação da receita, verificase
inobservância dos comandos trazidos pelo art. 142 do CTN e Parecer COSIT 02/96.
[...]
Ainda que este relator entenda, com a devida vênia, que a inconsistência da base de
cálculo apurada naqueles autos implicasse em nulidade da autuação fiscal, há de se destacar que a
situação concreta lá analisada não guarda similitude com os fatos apurados nos presentes autos.
Lá, como resta evidenciado no voto condutor do julgado, restou devidamente
comprovada a postergação tributária, que foi inclusive reconhecida pela DRJ. Veja-se a seguinte
passagem do acórdão:
Da leitura do acórdão de 1°instância administrativa, conclui que também os
julgadores da DRJ/CTA entenderam que o Sr. Fiscal se equivocou na forma como
procedeu à autuação. Em razão disso, fora determinada pela turma da DRJ
diligência para que autoridade fiscal informasse a existência de recolhimentos
postergados.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
12
A resposta à diligência confirmou que, de fato, a ora Recorrente ofereceu as
receitas à tributação nos anos posteriores, em especial nos anos de 2011 e 2012.
Tal confirmação corrobora, a meu ver, as alegações da Recorrente acerca do
tratamento fiscal que dispensa às suas operações.
Em razão do resultado da diligência, os julgadores de primeira instância
cancelaram parte substancial do débito fiscal, pois, consideraram os efeitos do
reconhecimento postergado da receita ora em análise.
Lá, portanto, a Contribuinte logrou êxito em comprovar que houve recolhimentos
tributários postergados. Tal fato foi convalidado por diligência solicitada pela DRJ, que cancelou
parte do lançamento fiscal.
No caso destes autos, a Contribuinte, seja durante o procedimento fiscal, seja
depois de instaurada a fase litigiosa, nada apresentou que pudesse emprestar validade à sua
alegação de postergação no recolhimento dos tributos que deveriam ter sido apurados e
recolhidos em 31/12/2016.
Por estes fundamentos, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.
3 – MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS
A Recorrente contesta ainda a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas mensais, posto que considera que não pode ser exigida cumulativamente com a
multa de ofício e que sua exigência viola o princípio da proporcionalidade.
Sobre a possibilidade de concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
adoto, como razão de decidir, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
13
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram
com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com
a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a
terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus
concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
14
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720583/2020-57
15
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por não conhecer do
recurso de ofício por ser inferior ao limite de alçada, por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação fiscal e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 388
DF CARF MF
Original